Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ADVOCATÍCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS ARBITRADOS COM MODERAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 8o, DO CPC. TABELA DA OAB/DF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como regra, inexistindo condenação ou sendo incerto o proveito econômico alcançado, os honorários advocatícios devem ser estipulados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

2. Nos casos em que inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a legislação processual prevê a possibilidade de o juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC.

3. Não havendo complexidade e dificuldade para o enfrentamento da questão deduzida (inexigibilidade de débito fundada no reconhecimento da prescrição), não pode ser aplicada a Tabela de Honorários Advocatícios divulgada pela OAB/DF que estipula, como critério de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o valor mínimo 25 URH para ações de jurisdição contenciosa em geral, notadamente, quando este arbitramento possa extrapolar o triplo do proveito econômico buscado pela parte.

4. Caso em que correta a fixação da verba de sucumbência arbitrada de forma equitativa pelo juízo sentenciante em R$1.000,00, por considerar a importância assumida pelos fatos processuais, a ausência de complexidade do trabalho; o tempo de tramitação do feito; o local da prestação do serviço; e, por fim, a consequência prática da incidência da norma processual civil que fixa o percentual de honorários sucumbenciais.

5. Entendeu o c. STJ justificável e necessária a incidência do § 8o para as situações em que a aplicação do § 2.o do art. 85 do CPC levasse a grandes distorções na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5.1. A despeito da possibilidade de consideração das Unidades de Referência de Honorários estabelecidas em Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, para arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, certo é que dito rol tem caráter meramente informativo, a depender sua aplicação das circunstâncias do caso concreto.

6. Recurso conhecido e desprovido.